Tribunal: TJDFT
Processo: 0709568-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST, TUSD, P&D E TFSEE NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta para discutir a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e Taxa de Fiscalização de Serviço de Energia Elétrica (TFSEE) na base de cálculo do ICMS sobre o consumo de energia elétrica. O autor recorrente busca a compensação de valores pagos nos últimos cinco anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se a publicação do acórdão paradigma em regime de repetitivos (Tema 986 do STJ) basta para a aplicação da tese vinculante, ou se seria necessário o trânsito em julgado; (ii) se a TUST, TUSD, P&D e TFSEE integram a base de cálculo do ICMS; (iii) se é devida a compensação dos valores pagos a título de ICMS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação de teses firmadas em recursos repetitivos pelo STJ não depende do trânsito em julgado do acórdão, bastando a sua publicação, conforme o art. 1.040, III, do CPC e jurisprudência consolidada do STJ (AgInt nos EREsp n. 1.842.390/SC).
4. O STJ, no julgamento do REsp n. 1.692.023/MT (Tema 986), decidiu que a TUST e a TUSD, quando cobradas na fatura de energia elétrica como encargos suportados pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1o, II, "a", da LC 87/1996.
5. A inclusão de P&D e TFSEE na base de cálculo do ICMS é justificada, pois tais encargos compõem custos relacionados à prestação do serviço de fornecimento de energia, conforme a jurisprudência do STJ e a interpretação sistemática das normas do setor energético.
6. A pretensão de compensação dos valores pagos a título de ICMS não procede, pois a inclusão desses encargos na base de cálculo é válida até a data de publicação do acórdão paradigma do Tema 986, em 29/05/2024.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, III; LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, "a".
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.692.023/MT, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/03/2024, DJe de 29/05/2024; AgInt nos EREsp n. 1.842.390/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/05/2023.
(td)